Tribunal: TJES
Processo: 0000074-11.2019.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-11.2019.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FERNANDO CEZARIO REIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000074-11.2019.8.08.0060

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO
: FERNANDO CEZARIO REIS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO CLONADO. PROVA CABAL DA CLONAGEM. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor, vítima de clonagem de placa de motocicleta, busca a troca da placa, a anulação de multas e pontuação indevidas, bem como indenização por danos morais, em razão da inércia do DETRAN/ES em solucionar o problema administrativamente.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, ratificando a liminar para determinar a troca da placa e a anulação das infrações, e condenou a autarquia ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de multa diária por descumprimento da ordem judicial.

3. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES, no qual sustenta a necessidade de observância do procedimento administrativo da Resolução CONTRAN nº 969/22, condicionando a troca da placa ao pagamento de débitos do veículo original, e defende a inexistência de dano moral por se tratar de fato de terceiro.

4. O recurso não merece provimento. A legitimidade do DETRAN/ES é patente, pois, como órgão executivo de trânsito estadual, detém a competência para registrar veículos, emitir documentos e gerenciar infrações e pontuações (art. 22 do CTB). No mérito, a clonagem foi cabalmente demonstrada por laudo de vistoria policial e pela incompatibilidade geográfica e temporal das infrações com a rotina do autor. A exigência de prévio pagamento de débitos ou de novo procedimento administrativo, neste momento processual, mostra-se descabida e protelatória, uma vez que a fraude já foi reconhecida judicialmente e a inércia da autarquia em resolver a questão na via administrativa foi o que motivou a demanda.

5. A falha na prestação do serviço público, consubstanciada na manutenção de multas indevidas e na demora em regularizar a situação do veículo, expondo o cidadão ao risco de suspensão da CNH e a cobranças injustas, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao abalo sofrido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isenção de custas processuais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)